Tribunal: STJ
Processo: 0014433-03.2012.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353857 - RO (2023/0135714-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
ERIK MARTINS SERNIK - SP305254
BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO004982
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
EBENEZER MOREIRA BORGES - RO006300
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
RAFAELA PITHON RIBEIRO - SP458586
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS
RURAIS DA LINHA 17 E ENTORNO DO PA JOANA DARC
III
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUTOS E SERVICOS AGRICOLAS
DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE
RONDONIA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE FREITAS NUNES OLIVEIRA - RO003913
RONALDO ASSIS LIMA - RO006648
INTERES.
: ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS
ENTRE LINHAS DO PROJETO JOANA D'ARC - I, LINHAS
03, 05, 07, 25, E RETORNO
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E
FRUTICOLA DE RONDONIA
INTERES.
: SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA VIDA NOVA
INTERES.
: ASSOC DOS PROD RURAIS DO PROJ DE ASSENTAMENTO
JOANA DARC II
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGROVILA
VENCEDORA - ASPRAV - PROJETO JOANA D'ARC III
INTERES.
: ASSOCIACAO DE CRIADORES E AGRICULTORES DO
PROJETO DE ASSENTAMENTO JOANA DARC II E III
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INES FERREIRA MOURA
INTERES.
: MARIVALDO FERREIRA MOURA
Documento eletrônico VDA51270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ecd22d3-114c-494e-9324-c9d66871f8cd

INTERES.
: MARIA JOSE FERREIRA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEIA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEI MOURA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA.
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
HÍDRICO.
MORADORES
RIBEIRINHOS REMANESCENTES. REASSENTAMENTO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DIREITO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AFRONTA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NEXO DE
CAUSALIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO SUMÁRIA PELO MAGISTRADO SINGULAR.
PERITOS. INTIMAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DA
USINA. CONSTATAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário
ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
Rondônia contra Santo Antônio Energia S.A., em favor dos
ribeirinhos remanescentes do Projeto de Assentamento Joana D'arc
I, II e III, supostamente impactados pela alteração do regime
hídrico do Rio Madeira, com o intuito de que sejam removidos para
outra localidade.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para, além do direito ao reassentamento,
condenar a ré a conceder aos moradores ajuda de custo mensal
e o pagamento de indenização das benfeitorias com a extensão de
todos os benefícios concedidos às famílias já assentadas, bem como
ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.
4. A Corte estadual manteve a sentença e reconheceu o direito ao
reassentamento dos moradores, "seja porque sofreram diretamente
com os impactos, seja em razão do total isolamento a que serão
submetidos, bem como demais indenizações conferidas em favor
daqueles que já foram reassentados", por constatar que "o
Documento eletrônico VDA51270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ecd22d3-114c-494e-9324-c9d66871f8cd

empreendimento causou, ou, pelo menos, influenciou, para a
ocorrência dos danos narrados (alteração do regime hídrico,
afloramento do lençol freático, aumento de animais selvagens,
peçonhentos e mosquitos e agravamento de problemas sociais)."
5. Na apelação dirigida ao Tribunal
, a demandada, ora
a quo
agravante, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa manifestado na "rejeição sumária" da
impugnação apresentada em relação à prova pericial, mesmo diante
da inconclusividade do laudo.
6. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência
de fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão
combatido. Incidência da Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não é remédio processual adequado para
conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito
constitucional.
8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] produção de
nova prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos
pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por
sua necessidade, não sendo o mero inconformismo com as
conclusões da prova pericial representativo de cerceamento de
defesa." (AgInt no AREsp 2.185.522/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
)
5/10/2023 .
9. Divergir do julgado recorrido, no qual se entendeu que "os
laudos possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o
deslinde do feito e todos os quesitos formulados foram respondidos
e que, inclusive, suprem os esclarecimentos requeridos", para
concluir pela imprescindibilidade dos esclarecimentos adicionais
pelos peritos, não depende de simples análise do critério de
valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
10. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa, por maioria de votos, na compreensão de que a sentença foi
proferida a partir da valoração da prova existente nos autos e não
com base nas regras de ônus da prova, razão porque não houve
cerceamento de defesa por inversão do ônus da prova na sentença.
11. A magistrada singular, na sentença, apenas assinalou que o
laudo não logrou "determinar com clareza a magnitude da alteração
do regime hídrico na área", mas que o perito atestou, de modo
categórico, que houve interferência, ainda que indireta, do
empreendimento hidrelétrico na modificação do regime hídrico e
encharcamento do solo, não tendo a ré se desincumbido de provar
que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente.
Documento eletrônico VDA51270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ecd22d3-114c-494e-9324-c9d66871f8cd

12. Na instância de origem, firmou-se a convicção, com lastro na
prova pericial, de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime
hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana
D'Arc".
13. O exercício de atividade potencialmente poluidora impõe à
Usina o ônus de provar que não causou o dano alegado, sendo que,
no caso, a Corte local atestou a "ausência de prova em sentido
contrário de que o empreendimento em nada interferiu para esta
situação".
14. A hipótese se insere na compreensão desta Corte Superior
acerca da "correta densificação processual dos princípios da
precaução e do
", que ocorre quando "as
in dubio pro natura
instâncias ordinárias determinaram o sentido concreto das cláusulas
abertas previstas no art. 373, II, do CPC/2015 – fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito – à luz das circunstâncias da
causa e, ainda, das imposições materiais derivadas do particular
sistema de presunções do Direito Ambiental".
15. O Tribunal de origem, com lastro na prova pericial, firmou a
convicção de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime
hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana
D'Arc", de modo que a alteração de tais razões, na via especial,
esbarram no óbice inserto na Súmula 7 desta Corte.
16. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do agravo para
conhecer em parte do apelo especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51270534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9ecd22d3-114c-494e-9324-c9d66871f8cd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2353857 - RO (2023/0135714-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
ERIK MARTINS SERNIK - SP305254
BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO004982
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
EBENEZER MOREIRA BORGES - RO006300
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
RAFAELA PITHON RIBEIRO - SP458586
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS
RURAIS DA LINHA 17 E ENTORNO DO PA JOANA DARC
III
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUTOS E SERVICOS AGRICOLAS
DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE
RONDONIA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE FREITAS NUNES OLIVEIRA - RO003913
RONALDO ASSIS LIMA - RO006648
INTERES.
: ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS
ENTRE LINHAS DO PROJETO JOANA D'ARC - I, LINHAS
03, 05, 07, 25, E RETORNO
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E
FRUTICOLA DE RONDONIA
INTERES.
: SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA VIDA NOVA
INTERES.
: ASSOC DOS PROD RURAIS DO PROJ DE ASSENTAMENTO
JOANA DARC II
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGROVILA
VENCEDORA - ASPRAV - PROJETO JOANA D'ARC III
INTERES.
: ASSOCIACAO DE CRIADORES E AGRICULTORES DO
PROJETO DE ASSENTAMENTO JOANA DARC II E III
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INES FERREIRA MOURA
INTERES.
: MARIVALDO FERREIRA MOURA

INTERES.
: MARIA JOSE FERREIRA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEIA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEI MOURA DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA.
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
HÍDRICO.
MORADORES
RIBEIRINHOS REMANESCENTES. REASSENTAMENTO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DIREITO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AFRONTA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NEXO DE
CAUSALIDADE.
LAUDO
PERICIAL.
IMPUGNAÇÃO.
REJEIÇÃO SUMÁRIA PELO MAGISTRADO SINGULAR.
PERITOS. INTIMAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
EM AUDIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DA
USINA. CONSTATAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando
as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário
ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
Rondônia contra Santo Antônio Energia S.A., em favor dos
ribeirinhos remanescentes do Projeto de Assentamento Joana D'arc
I, II e III, supostamente impactados pela alteração do regime
hídrico do Rio Madeira, com o intuito de que sejam removidos para
outra localidade.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para, além do direito ao reassentamento,
condenar a ré a conceder aos moradores ajuda de custo mensal
e o pagamento de indenização das benfeitorias com a extensão de
todos os benefícios concedidos às famílias já assentadas, bem como
ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.
4. A Corte estadual manteve a sentença e reconheceu o direito ao
reassentamento dos moradores, "seja porque sofreram diretamente
com os impactos, seja em razão do total isolamento a que serão
submetidos, bem como demais indenizações conferidas em favor
daqueles que já foram reassentados", por constatar que "o

empreendimento causou, ou, pelo menos, influenciou, para a
ocorrência dos danos narrados (alteração do regime hídrico,
afloramento do lençol freático, aumento de animais selvagens,
peçonhentos e mosquitos e agravamento de problemas sociais)."
5. Na apelação dirigida ao Tribunal
, a demandada, ora
a quo
agravante, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa manifestado na "rejeição sumária" da
impugnação apresentada em relação à prova pericial, mesmo diante
da inconclusividade do laudo.
6. Não se conhece do recurso especial quando ocorre a subsistência
de fundamentação apta, por si só, para manter o acórdão
combatido. Incidência da Súmula 283 do STF.
7. O recurso especial não é remédio processual adequado para
conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito
constitucional.
8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] produção de
nova prova pericial ou a determinação de novos esclarecimentos
pelo perito está na discricionariedade de o magistrado entender por
sua necessidade, não sendo o mero inconformismo com as
conclusões da prova pericial representativo de cerceamento de
defesa." (AgInt no AREsp 2.185.522/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2023
)
5/10/2023 .
9. Divergir do julgado recorrido, no qual se entendeu que "os
laudos possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o
deslinde do feito e todos os quesitos formulados foram respondidos
e que, inclusive, suprem os esclarecimentos requeridos", para
concluir pela imprescindibilidade dos esclarecimentos adicionais
pelos peritos, não depende de simples análise do critério de
valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
10. A Corte de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa, por maioria de votos, na compreensão de que a sentença foi
proferida a partir da valoração da prova existente nos autos e não
com base nas regras de ônus da prova, razão porque não houve
cerceamento de defesa por inversão do ônus da prova na sentença.
11. A magistrada singular, na sentença, apenas assinalou que o
laudo não logrou "determinar com clareza a magnitude da alteração
do regime hídrico na área", mas que o perito atestou, de modo
categórico, que houve interferência, ainda que indireta, do
empreendimento hidrelétrico na modificação do regime hídrico e
encharcamento do solo, não tendo a ré se desincumbido de provar
que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente.

12. Na instância de origem, firmou-se a convicção, com lastro na
prova pericial, de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime
hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana
D'Arc".
13. O exercício de atividade potencialmente poluidora impõe à
Usina o ônus de provar que não causou o dano alegado, sendo que,
no caso, a Corte local atestou a "ausência de prova em sentido
contrário de que o empreendimento em nada interferiu para esta
situação".
14. A hipótese se insere na compreensão desta Corte Superior
acerca da "correta densificação processual dos princípios da
precaução e do
", que ocorre quando "as
in dubio pro natura
instâncias ordinárias determinaram o sentido concreto das cláusulas
abertas previstas no art. 373, II, do CPC/2015 – fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito – à luz das circunstâncias da
causa e, ainda, das imposições materiais derivadas do particular
sistema de presunções do Direito Ambiental".
15. O Tribunal de origem, com lastro na prova pericial, firmou a
convicção de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime
hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana
D'Arc", de modo que a alteração de tais razões, na via especial,
esbarram no óbice inserto na Súmula 7 desta Corte.
16. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pela SANTO ANTONIO ENERGIA
S.A. contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, que
não admitiu recurso especial fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, o
qual desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 7.680/7.681):
Apelação e Agravos retidos. Impugnação do laudo pericial.
Indeferimento do pedido de esclarecimentos e de oitiva dos peritos em
audiência. Ausência de cerceamento de defesa. Inversão do ônus da prova.
Previsão legal. Técnica processual. Ausência de nulidade.
Reassentamento de moradores do Projeto de Assentamento Joana D'Arc I, ll e
III. Responsabilidade da Santo Antônio Energia pelos impactos sofridos.
Dever de indenizar configurado. Direito de extensão. Possibilidade.
Isolamento total dos lotes. Título definitivo de propriedade. Desnecessidade.
Dano moral coletivo.
Demonstração. Condenação mantida. Recurso não provido.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos e oitiva dos peritos em
audiência não configura cerceamento de defesa se for verificado que a
intenção da parte era rediscutir conclusões dos peritos, sobretudo porque a
análise do inconformismo quanto a tais conclusões compete ao juízo, que
poderia afastá-las caso considerasse insuficientes para provar a
responsabilidade da parte.
Inversão do ônus da prova
(decorrente de lei) aplica-se desde o início
ope legis
do processo, norteando a técnica de julgamento. Desse modo, embora o juízo
de origem não tenha mencionado o instituto em momento anterior à sentença,
não há que se falar em nulidade.
A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva, pois, em
aplicação do princípio do poluidor-pagador (
), aquele
polluter pays principie
que de alguma forma altera o meio ambiente tem o dever de suportar os custos
sociais e ambientais de tal alteração.
Desse modo, para que reste caracterizado o dever de indenizar, faz - se
necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre aquele e a
atividade poluidora.
Constatando-se que o empreendimento causou, ou, pelo menos, influenciou,
para a ocorrência dos danos narrados (alteração do regime hídrico,
afloramento do lençol freático, aumento de animais selvagens, peçonhentos e
mosquitos e agravamento de problemas sociais), é devido aos moradores o
direito ao reassentamento, seja porque sofreram diretamente com os impactos,
seja em razão do total isolamento a que serão submetidos, bem como demais
indenizações conferidas em favor daqueles que já foram reassentados.
A ausência de título definitivo de domínio não constitui óbice para o
reassentamento e recebimento de indenizações cabíveis, pois trata-se de
projeto de assentamento, criado pelo INCRA, cujos títulos estão sujeito a
processo administrativo para a regularização.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de
desapropriação em razão da construção de usina, faz jus à indenização não
apenas quem detém título de propriedade, mas também que tenha direito real
ou de posse.
É cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
coletivos quando for verificado, no caso concreto, fato de razoável
significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um
sofrimento coletivo.
Agravos retidos não providos, preliminar afastada e apelação a que se nega
provimento.
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 7.797/7.806).
No recurso especial obstaculizado (e-STJ fls. 7.827/7.882), a parte
recorrente apontou violação dos seguintes preceitos:
a) arts. 477, §1o e §3o, do CPC/2015 e 5o, inciso LV, da
Constituição Federal (cerceamento de defesa pela "rejeição sumária" da impugnação aos

laudos periciais que, inconclusivos quanto à existência do dano alegado, apontavam para
o direito de obter dos peritos esclarecimentos em audiência especificamente designada
para este fim);
b) art. 373, §1 e §2o, do CPC (nulidade pela inversão do ônus da
prova no momento da prolação da sentença, mesmo diante da inconclusividade do laudo
pericial);
c) art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981 (inexistência de
responsabilidade objetiva sem a constatação de nexo causal e dano e inexistência de dano
moral coletivo indenizável);
d) art. 1.022, I e II, do CPC/2015 (nulidade do julgado por negativa
de prestação jurisdicional).
Contrarrazões às e-STJ fls. 9.512/9.520 e 9.522/9.535.
O apelo nobre recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo
Tribunal de origem, tendo sido os fundamentos da aludida decisão atacados no recurso
ora em exame.
Parecer ministerial às e-STJ fls. 10.484/10.486 pelo não
conhecimento do recurso.
Decisão da Presidência de não conhecimento do agravo (falta de
impugnação adequada do óbice da Súmula 83 do STJ) foi revista pela Primeira Turma
após a interposição de agravo interno e embargos de declaração (e-STJ fls. 10.652/10.
658).
É o relatório.
VOTO
Os autos tratam de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de Rondônia contra Santo Antônio Energia S.A., em favor dos
ribeirinhos remanescentes do Projeto de Assentamento Joana D'arc I, II e III,
supostamente impactados pela alteração do regime hídrico do Rio Madeira, com o intuito
de que sejam removidos para outra localidade.
O pleito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a
(ao): i) promover o reassentamento dos moradores dos lotes remanescentes dos Projetos
Joana D'Arc I, II e III; ii) conceder ajuda de custo mensal, no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), ao reassentados, pelo período de 2 anos; iii) pagar indenização das
benfeitorias e extensão de todos os benefícios concedidos em favor das famílias já
reassentadas, quais sejam: cobertura florística e terra nua; fornecimento de assistência

técnica, máquinas agrícolas e correção do solo; casa própria; pagamento de dívidas junto
ao INCRA, possibilitando, assim, a obtenção de título definitivo da terra e (iv)
pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões) (e-STJ fls.
7.684/7.685).
Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, cumpre
destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a
fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022
No caso, o Tribunal
decidiu integralmente a controvérsia,
a quo
manifestando-se, inclusive por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a
respeito dos pontos reputados omissos/contraditórios (cerceamento de defesa pelo
indeferimento sumário das impugnações aos laudos periciais; impossibilidade de
inversão do ônus da prova na sentença e necessidade de determinação prévia dos
beneficiados pelo acórdão), nos seguintes termos (e-STJ fls. 7.690/7.710):
Insurgiu-se a agravante contra a decisão que rejeitou as impugnações por ele
apresentadas em relação aos esclarecimentos apresentados pelos peritos (fls.
2.941/2.948 e fls. 2.950/2.958).
Aduz que suas considerações oferecem extensão interpretativa ao resultado
obtido pelos laudos periciais e o fato de não haver apresentado documentos
capazes de corroborar com suas considerações, não impede que estas sejam
apreciadas.
Reitera as impugnações referentes à presença de animais silvestres e
mosquitos, fertilidade do solo e infraestrutura do assentamento quanto aos
serviços, ao argumento de que, em suma, não há provas de que decorram do
empreendimento e não das próprias características da região e dos fatores
históricos do local.
Pois bem.
Antes de analisar as impugnações que a agravante, ora apelante, aduz terem
sido ignoradas, há dois pontos que devem ser considerados: 1°) as conclusões
apresentadas pelos peritos foram impugnadas inoportunamente; 2°) mesmo
assim o juiz não deixou de analisá-la.
Nota-se que, no momento processual de interposição do agravo retido, a Santo
Antônio não foi intimada para manifestar-se sobre os laudos dos peritos, mas
sobre os esclarecimentos prestados por estes em virtude de questionamentos
levantados pelo Estado de Rondônia (fls. 2.932/2.933).
Nesse momento, portanto, as partes deveriam manifestar-se em relação aos
esclarecimentos, no entanto, a Santo Antônio impugnou as respostas dos
peritos em relação aos seus quesitos que foram respondidas às fls. 2.530/2.545
(vol. 13) e 2.626/2.651 (vol.14) e em relação aos quais já tinha tido a
oportunidade de manifestar-se anteriormente (e o fez - fls. 2.847/2.860).
Não bastasse, a impugnação, além de inoportuna, foi tardia porque
apresentada após certificado o transcurso do prazo para tanto (fl. 2.971).
Ressalto que embora tenha, ao se manifestar sobre o laudo pericial, requerido
esclarecimentos (fl. 2.860) e o juízo de origem, no entanto, só tenha intimado
os peritos para responder ao questionamento formulado pelo Estado de
Rondônia (fl. 2.936), a agravante quedou-se inerte, o que também caracteriza
preclusão.
(...).
Dito isso, o momento para impugnar a ausência de determinação do juízo de
que os seus esclarecimentos também fossem respondidos era após a prolação
da decisão de fls. 2.936, o que, no entanto, não ocorreu.

Destaque-se que, neste agravo retido, a decisão impugnada é a de fls. 2.981/2.
982, sendo intempestiva a impugnação da omissão na decisão de fls. 2.936.
Não obstante ser inoportuna e intempestiva a manifestação, o juízo de origem
recebeu a petição de fls. 2.972/2.976 e rejeitou as impugnações apresentadas
ao fundamento de que os laudos possuem subsídios técnico-científicos
suficientes para o deslinde do feito e todos os quesitos formulados foram
respondidos e que, inclusive, suprem os esclarecimentos requeridos.
Ressaltou, ainda, que a Santo Antônio, por outro lado, não apresentou
qualquer parecer técnico que corroborasse com suas impugnações.
Diante de tais considerações, nota-se que, embora o juízo de origem sequer
precisasse analisar a petição, houve a análise e concluiu-se não prosperarem as
impugnações.
Ocorre que, assim, como entendeu o juízo de origem, se a Santo Antônio
pretendia afirmar que não tem responsabilidade pelo afloramento e
encharcamento do solo, pela presença de animais silvestre, pelo aumento de
mosquitos transmissores de doenças e pelo agravamento dos problemas
.
sociais, deveria ter feito prova nesse sentido
Além disso, descabido requerer aos peritos que se manifestassem em relação a
pontos já tratados no laudo, pelo simples fato da Santo Antônio não concordar
com as conclusões.
Isso porque, os peritos emitiram suas conclusões e a análise do inconformismo
da Santo Antônio compete ao juízo, que poderia afastá-las caso considerasse
insuficientes para provar a responsabilidade da agravante.
Eventual desacerto acerca da força probatória dessas conclusões será analisado
no mérito do apelo, porque induziriam à improcedência e não à anulação do
feito.
Feitas tais considerações, nego provimento a este agravo retido porque, de
fato, desnecessários novos esclarecimentos e porque a análise da insuficiência
probatória dos laudos será feita no mérito.
(...).
Em sede de preliminar, além do conhecimento dos agravos retidos, a apelante
suscita a nulidade da sentença em virtude da inversão do ônus da prova ter
ocorrido apenas na sentença.
Ocorre, porém, que não houve inversão do ônus da prova na sentença, pois o
juízo de origem limitou-se a fundamentar que "mesmo não sendo possível
determinar com clareza a magnitude da alteração do regime hídrico na área,
conforme exposto pelo perito, cabia a Santo Antônio Energia comprovar a
total inexistência de impactos nos lotes remanescentes, ônus do qual não se
desincumbiu".
Tal fato não constitui procedimento, mas mera regra de julgamento, na qual o
juízo, no momento de valoração das provas, se depara com algo que não ficou
claro (
) e valora quem, na instrução processual, tinha maior
non liquet
capacidade de produzir aquela prova e não se desincumbiu.
No caso dos autos, a sentença fundamentou a procedência do pedido na
existência de prova pericial na qual constatou-se a interferência, ainda que
indireta, do empreendimento para a caracterização da situação em que se
encontram os moradores dos assentamentos Joana D'Arc I, II e III e na

ausência de prova em sentido contrário de que o empreendimento em nada
interferiu para esta situação.
Além disso, é importante que se diferencie as duas espécies de inversão do
ônus da prova, uma vez que existe aquela em que a inversão é determinada
pelo juiz mediante análise de condições subjetivas das partes e do objeto da
lide (ope judicis); e há aquela que decorre da própria lei (ope legis).
Enquanto no primeiro caso, para que se verifique a inversão é preciso haver
decisão do juiz nesse sentido, no segundo caso, a inversão decorre da própria
lei e existe desde o início do processo, razão por que se configura técnica de
julgamento.
Assim, pela natureza da matéria discutida na lide, bem como pela previsão
legal (art. 14, § r, da Lei n. 6.938/81) e a aplicação dos princípios da precaução
e in dublo pro natura, vê-se que, neste caso, a inversão do ônus da prova não
dependia de qualquer declaração judicial, já que decorre da própria lei.
(...).
Deve-se esclarecer que, apesar de não constar da ementa a informação
específica de que a inversão do ônus da prova neste caso é
, da leitura
ope legis
do inteiro teor verifica-se que a afirmação foi acolhida pela Corte, conforme
trecho transcrito acima.
(...).
Por fim, ressalto que também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já
manifestou entendimento no sentido de que a norma específica do art. 14, § 1°
da Lei n. 6.938/81 caracteriza regra legal de inversão do ônus da prova e,
portanto, dispensa-se decisão judicial neste sentido:
(...).
Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, porque, além da
apelante ter tido oportunidade de comprovar o que alega, a inversão do ônus
da prova, como regra de julgamento, ocorre no momento da sentença,
sobretudo porque decorre da própria lei, em virtude de regra que sempre
incidiu no caso concreto.
(...).
A apelante defende, no tópico 111.2 do seu recurso, a inexistência de impacto
da usina nos lotes remanescentes do P.A. Joana D'Arc. Diz, em primeiro lugar,
que o laudo foi inconclusivo acerca da modificação do regime hídrico da
região.
Diz, ainda, que no laudo pericial elaborado pelo Dr. Norton Roberto Caetano,
a região foi dividida em Unidades Geoambientais e que, em resumo, não
houve afloramento do lençol freático.
Ocorre que, embora tenha constado no laudo não ser possível afirmar a
magnitude da modificação do regime hídrico, o perito deixou claro que, de
fato, esta ocorreu.
Conforme-se viu-se acima, em que pese a apelante afirme que já indenizou as
famílias afetadas, somente as famílias que estavam situadas abaixo da cota
altimétrica 70,5m é que foram beneficiadas pelo reassentamento. Entretanto,
os efeitos da inundação alcançaram área superior, atingindo, inclusive o P.A.
Joana D'Arc I, II e III, cujos moradores devem ser indenizados.

O perito Norton Roberto Caetano identificou como afetados os lotes elencados
nas tabelas 7 e 8 do laudo (fls. 2.660/2.661), porque localizados, ainda que na
outra margem do rio, na cota de 75 m de altitude, porque submetidos a
alteração do regime hídrico e porque ficaram isolados. (grifos acrescidos).
No aresto integrativo, assim se pronunciou a Corte de origem (e-
STJ fls. 9.257/9.258):
Não há omissão em relação ao prazo 1 para cumprimento da obrigação
imposta. Cumpre observar que o inconformismo do embargante foi objeto de
análise nos autos do agravo de instrumento n° 0803248- 93.2016.8.22.0000,
tendo sido o prazo estabelecido pelo magistrado a quo adequado naqueles
autos e confirmado no acórdão embargado, conforme se verifica do item 2.2.4
do acórdão de fls. 7.7668/7.739.
Também não procede a alegação em relação à suposta omissão na
identificação dos moradores que deverão ser beneficiados com o
reassentamento, tendo em vista que o acórdão enfrentou esse ponto nos itens
2.2.2, 2.2.3, 2.2.3.1 e 2.2.3.2 . Demais disso, a perícia realizada, constante dos
autos, identifica as famílias prejudicadas pelo enchimento do reservatório que
atingiu o assentamento Joana D'Arc.
Da mesma forma, razão não assiste ao embargante quanto à mencionada
contradição sobre inversão do ônus da prova, restando claro, pois, o
entendimento firmado por essa egrégia Câmara de que não houve inversão do
ônus da prova na sentença, já que esta decorre da própria lei (art.
14, §1°, da Lei n° 6.938/81) e dos princípios que regem o direito ambiental
aplicável à hipótese.
Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há
necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, os autos cuidam de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Rondônia contra Santo Antônio Energia S.A., em favor
dos ribeirinhos remanescentes do Projeto de Assentamento Joana D'arc I, II e III,
supostamente impactados pela alteração do regime hídrico do Rio Madeira, com o intuito
de que sejam removidos para outra localidade.
O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados para, além do direito ao reassentamento, condenar a ré a conceder
aos moradores ajuda de custo mensal e o pagamento de indenização das benfeitorias com
a extensão de todos os benefícios concedidos às famílias já assentadas, bem como ao
pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

A Corte estadual manteve a sentença e reconheceu o direito ao
reassentamento dos moradores, "seja porque sofreram diretamente com os impactos, seja
em razão do total isolamento a que serão submetidos, bem como demais indenizações
conferidas em favor daqueles que já foram reassentados", por constatar que "o
empreendimento causou, ou, pelo menos, influenciou, para a ocorrência dos danos
narrados (alteração do regime hídrico, afloramento do lençol freático, aumento de
animais selvagens, peçonhentos e mosquitos e agravamento de problemas sociais)" (e-
STJ fl. 7.681).
Na apelação dirigida ao Tribunal
, a demandada, ora
a quo
agravante, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
manifestado na "rejeição sumária" da impugnação apresentada em relação à prova
pericial, mesmo diante da inconclusividade do laudo pericial.
No pertinente ao art. 5o, inciso LV, da Constituição da República,
cumpre salientar que o recurso especial não é remédio processual adequado para
conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo
essa atribuição da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF
/1988).
Acerca da ofensa ao art. 477, §1o e §3o, do CPC/2015 (cerceamento
de defesa pela rejeição sumária das impugnados ao laudo pericial e pelo indeferimento
do pedido de oitiva dos peritos em audiência), o Tribunal estadual, como visto no excerto
acima transcrito, atestou a inexistência da nulidade invocada, pelas seguintes razões (e-
STJ fls. 7.690/7.692):
a) as conclusões apresentadas pelos peritos foram impugnadas pela
agravante inoportunamente (ocorrência de preclusão);
b) mesmo inoportunas, tardias e intempestivas, as impugnações
foram analisadas e rejeitados pelo magistrado singular, "ao fundamento de que os laudos
possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o deslinde do feito e todos os
quesitos formulados foram respondidos e que, inclusive, suprem os esclarecimentos
requeridos";
c) a agravante "não apresentou nenhum parecer técnico que
corroborasse com suas impugnações" e
d) era "descabido requerer aos peritos que se manifestassem em
relação a pontos já tratados no laudo, pelo simples fato da Santo Antônio não concordar
com as conclusões".

Em seu recurso especial, a agravante limitou-se a defender a
ocorrência de cerceamento de defesa pela "rejeição sumária" da impugnação às
conclusões do laudo e pelo indeferimento do pedido de designação de audiência para que
os peritos prestassem esclarecimentos, sob o argumento de que o laudo era inconclusivo
acerca da existência de eventuais impactos na construção da usina sobre o regime hídrico
da área afetada (P.A. Joana D'arc).
No ponto, constata-se claramente que a recorrente não se insurgiu
contra todos os motivos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado,
notadamente a ocorrência da preclusão, circunstância que atrai a aplicação da Súmula
283 do STF.
Ademais, o julgado recorrido amolda-se à compreensão firmada
nesta Corte, no sentido de que não há cerceamento de defesa no indeferimento da
determinação de novos esclarecimentos pelo perito, visto que essa providência está
inserida na discricionariedade do magistrado acerca da sua necessidade, "não sendo o
mero inconformismo com as conclusões da prova pericial representativo de cerceamento
de defesa".
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO
COMPLEMENTAR DA PERÍCIA. PRECLUSÃO DO SEU DIREITO.
DETERMINAÇÃO
DE
NOVOS
ESCLARECIMENTOS.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS E DA PERÍCIA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação de retificação de marcos divisórios e registro
imobiliário, em que se sustenta haver equívoco no registro de imóvel, por ter
sido registrado com área inferior.
2. A decisão de indeferimento de outros esclarecimentos do perito quando a
própria parte não pugna por eles a tempo está em consonância com o
ordenamento vigente, pela própria aplicabilidade da preclusão de fases no
processo.
3. A produção de nova prova pericial ou a determinação de novos
esclarecimentos pelo perito está na discricionariedade de o magistrado
entender por sua necessidade, não sendo o mero inconformismo com as
conclusões da prova pericial representativo de cerceamento de defesa.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que os esclarecimentos
periciais foram suficientes e completos e que houve exame de todos os pontos
apontados pelas partes.
5. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da
inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas e

esclarecimentos) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de
fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.185.522/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
2/10/2023
5/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO
COMERCIAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE A DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. PERÍCIA
JUDICIAL CONFIRMADA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE
ESCLARECIMENTOS
COMPLEMENTARES.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE
MORA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL. TAXA SELIC. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER
DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
(...).
3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
9/10/2023
16/10/2023
Incide, assim, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto com base na alínea
"a" do permissivo constitucional.
Não bastasse isso, divergir do julgado recorrido, no qual se
entendeu que "os laudos possuem subsídios técnico-científicos suficientes para o
deslinde do feito e todos os quesitos formulados foram respondidos e que, inclusive,
suprem os esclarecimentos requeridos" (e-STJ fl. 7.692), para concluir pela
imprescindibilidade dos esclarecimentos adicionais pelos peritos, não depende de
simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de
convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE
EMPREITADA. INDEFERIMENTO DE OITIVA EM AUDIÊNCIA DO
PERITO JUDICIAL E DO DEPOIMENTO DOS ENGENHEIROS DA

PARTE RÉ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO APOIADO NAS PREMISSAS FÁTICAS CONSTANTES
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVISÃO NA VIA
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de oitiva do
perito em audiência, a fim de prestar esclarecimentos, ou de realização de
novo laudo pericial, foi afastado pelo juiz - destinatário da prova - com
respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão,
na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 997.023/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2016
2/2/2017
Acerca da contrariedade do art. 373, §1 e §2o do CPC, a agravante
alega que a sentenciante inverteu o ônus da prova por ocasião da sentença e, mesmo ao
se deparar com laudo pericial inconclusivo, deu desfecho ao processo com base na
distribuição do ônus probatório, impondo-lhe (à agravante) os encargos decorrentes da
insuficiência da prova.
Sobre o tema, examinaremos, inicialmente, os fundamentos
lançados na sentença.
A magistrada sentenciante anotou que o laudo pericial não
era conclusivo "acerca da magnitude da alteração no regime hídrico na área",
especialmente porque não havia "um registro histórico dos dados." Porém, atestou que a
prova técnica foi conclusiva no sentido de que "certamente ocorrera modificação" no
regime hídrico da área.
Assinalou a juíza que, a impossibilidade de "determinar com
clareza a magnitude da alteração no regime hídrico na área" não afastava "o nexo de
causalidade, o qual se cristaliza, conforme demonstrado pelo laudo, em razão dos
impactos não se limitarem às áreas contempladas pela Santo Antônio Energia, sendo
certo que subsistem lotes situados em área suscetível a alterações no regime hídrico pela
elevação do nível de base (enchimento do reservatório da UHE Santo Antônio)."
Concluiu
que,
diante
da
impossibilidade
de
o
perito "determinar com clareza a magnitude da alteração no regime hídrico da área"
cabia à Santo Antônio Energia comprovar "a total inexistência de impactos nos lotes
remanescentes, ônus do qual não se desincumbiu."
Eis o teor dos fundamentos da sentenciante (e-STJ fls. 4.061/4.062):
A Santo Antônio Energia, porém, aduz que todos os ribeirinhos efetivamente
afetados pelas obras foram atendidos. Nesse particular, rechaça o afloramento
do lençol freático e consequente alagamento de lotes não remanejados. Com

base em estudos e simulações, afirma que os impactos provocados pelo
enchimento do reservatório estão circunscritos aos lotes já adquiridos pela
Santo Antônio.
Quanto aos alagamentos, a Santo Antônio Energia reitera a tendência da área a
inundações durante o período chuvoso. Como visto, entretanto, o fato de a
área não estar imune a inundações não implica total isenção de
responsabilidade a considerar a possibilidade de agravamento das
circunstâncias em razão do empreendimento.
Embora sustentado pela Santo Antônio Energia que os impactos provocados
pelo enchimento do reservatório estão circunscritos aos lotes contemplados,
fato é que as simulações, os estudos e os monitoramentos realizados não foram
capazes de evitar a situação em que se encontram muitos moradores
remanescentes.
O laudo pericial não e conclusivo acerca da magnitude da alteração no regime
hídrico na área, especialmente porque não há um registro histórico dos dados,
porém, certamente ocorrera modificação, destacando os problemas
enfrentados pelos moradores remanescentes em áreas suscetíveis (fl. 2444):
(...).
Como se vê, a despeito da anterior tendência a inundações da áreas durante o
período chuvoso, atualmente subsistem problemas (encharcarnento do solo e
redução da produção agrícola, por exemplo) relacionados com a alteração do
regime hídrico na área.
Portanto, embora impossível dimensionar o grau, é possível concluir que os
impactos não se restringiram às áreas contempladas pela Santo António
Energia. Portanto, remanescem lotes situados em área suscetível a alterações
no regime hídrico pela elevação do nível de base (enchimento do reservatório
da UHE Santo Antônio).
Ademais, o laudo considera a possibilidade de remoção das famílias em
virtude de tratamento isonômico em relação ao Distrito de Jaci-Paraná (fl.
2449):
(...).
Por outro lado, o isolamento apontado pelo laudo pericial também justifica a
remoção das respectivas famílias, tendo em vista a dificuldade de acesso, os
alagamentos, as precárias condições de trafegabilidade.
Tais consequências inviabilizam, inclusive, a prestação de serviços públicos
básicos (saúde e educação, por exemplo) pelo Poder Público. As pessoas
ficaram isoladas e completamente desassistidas, vulneráveis.
Em respeito à dignidade da pessoa humana, principio fundamental albergado
pela Constituição Federal (art. 3o, III), impõe-se garantir a essas famílias
condições mínimas para recomeçarem suas vidas, sem privação do convívio
social, em local suscetível à eficaz prestação de serviços públicos.
O fato de não ser possível determinar com clareza a magnitude da alteração no
regime hídrico na área (fl. 2444), não afasta o nexo de causalidade, o qual se
cristaliza, conformo demonstrado pelo laudo, em razão dos impactos não se
limitarem às áreas contempladas pela Santo Antônio Energia. sendo certo que

subsistem lotes situados em área suscetível a alterações no regime hídrico pela
elevação do nível de base (enchimento do reservatório da UHE Santo
Antônio).
Cumpre destacar que, em direito ambiental, mesmo não sendo possível
determinar com clareza a magnitude da alteração no regime hídrico na área,
conforme exposto pelo perito, cabia a Santo Antônio Energia comprovar a
total inexistência de impactos nos lotes remanescentes, ônus do qual não se
desincumbiu.
Impõe-se ter em mente os princípios que regem o direito ambiental
(precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o
Principio da Precaução. (Grifos acrescidos)

Ao examinar a preliminar, a Corte de origem constatou,
corretamente, que, a despeito de a juíza ter correlacionado o princípio da precaução com
a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, ao contrário do deduzido pela
apelante (ora agravante) "a sentença foi proferida a partir da valoração da prova existente
nos autos e não com base nas regras de ônus da prova" (e-STJ fl. 7.737).
De fato, a Corte estadual entendeu, por maioria de votos, que a
sentença foi proferida a partir da valoração da prova existente nos autos e não com base
nas regras de ônus da prova, razão porque não houve cerceamento de defesa pela
inversão do ônus da prova, como esclarece o trecho abaixo transcrito (e-STJ fls. 7.739/7.
742):
Como já assentado ao início, apesar das menções feitas pelo juízo a quo
quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova na sentença, concluo que
tal procedimento inocorreu, na medida em que a magistrada formou seu
.
convencimento a partir dos elementos probatórios dos autos
Isso porque a magistrada, embora reconhecendo não ser o laudo conclusivo
quanto a magnitude da alteração do regime hídrico na área, assentou, de forma
, que a construção impactou áreas não contempladas
categórica e em negrito
pela SAE.
Prova disso são os seguintes trechos da sentença em que a juíza é enfática ao
afirmar que, embora sem ciência do grau exato, os impactos foram decorrentes
das atividades da SAE:
(...).
Segundo a SAE, a inversão do ônus da prova teria ocorrido especificamente
em relação à insuficiência do laudo pericial, na seguinte passagem da sentença:
Cumpre destacar que, em direito ambiental, mesmo não sendo possível
determinar com clareza a magnitude da alteração no regime hídrico na área,
conforme exposto pelo perito, cabia a Santo Antônio Energia comprovar a
total inexistência de impactos nos lotes remanescentes, ônus do qual não se
desincumbiu.
Como já repisado, a prova pericial foi requerida por ambas as partes e
custeada pela SAE.

Enquanto o autor pretendia demonstrar a existência de alteração no regime
hídrico da região, a ré, SAE, buscava comprovar exatamente o contrário, isto
é, a ausência de impacto na área.
O juízo a quo, ao deparar-se com o laudo, verificou que ele assentava a
existência de alguma alteração no regime hídrico na área, entretanto, sem
menção à exata magnitude dessa alteração. O que se observa, portanto, é que o
laudo foi parcialmente conclusivo e, neste ponto, desfavorável à SAE, e não
inconclusivo como defendido.
Em outras palavras, não entendo o trecho impugnado como inversão do ônus
, mas como mera assertiva de que a SAE, apesar de ter se
da prova na sentença
proposto a comprovar a inexistência de impactos mediante a produção de
prova pericial, não alcançou o seu intento, uma vez que a perícia concluiu pela
ocorrência de impacto.
Enfim, frisando, não houve inversão do ônus da prova na sentença, mas
regular análise e valoração da prova, razão pela qual não faz sentido discutir
eventual violação às regras de distribuição do ônus da prova.
(...).
A meu ver, a juíza formou seu convencimento a partir da apreciação de todo o
acervo probatório dos autos e não mediante análise isolada de um ou outro
meio de prova, chegando à conclusão de que em relação ao local ocupado por
algumas famílias houve alteração no regime hídrico e, em relação às outras, o
realojamento se impõe como tratamento isonômico bem como para evitar o
isolamento. (Grifos acrescidos).
Nesse cenário, tem razão o Tribunal local quando afirma que não
houve efetivamente uma inversão do ônus da prova como regra de julgamento, mas a
aplicação ordinária da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
Nem a sentença, nem o julgado recorrido afirmam que o nexo
causal não foi comprovado e, por isso, era preciso inverter o ônus da prova em desfavor
da Usina/recorrente.
Na verdade, o nexo causal foi constatado na instância origem
pela conclusão do perito de que houve interferência, ainda que indireta, do
empreendimento hidrelétrico na modificação do regime hídrico e encharcamento do solo,
em relação aos moradores do P.A. Joana D'arc, não tendo a ré se desincumbido de
demonstrar o contrário.
O que foi dito ali é que o laudo não logrou demonstrar "a
magnitude da modificação do regime hídrico", mas se afirmou, de modo categórico, que
esta interferência ocorreu, de acordo com a prova técnica produzida.
Segundo o Tribunal
, o estudo técnico elaborado pelo experto
a quo
não foi capaz de "medir com exatidão qual foi o acréscimo da elevação, após enchimento
do reservatório, mas houve alteração do regime hídrico", provocando os danos descritos
no laudo pericial (e-STJ fls. 7.699/7.700):

A apelante defende, no tópico 111.2 do seu recurso, a inexistência de impacto
da usina nos lotes remanescentes do P.A. Joana D'Arc.
Diz, em primeiro lugar, que o laudo foi inconclusivo acerca da modificação do
regime hídrico da região. Diz, ainda, que no laudo pericial elaborado pelo Dr.
Norton Roberto Caetano, a região foi dividida em Unidades Geoambientais e
que, em resumo, não houve afloramento do lençol freático.
Ocorre que, embora tenha constado no laudo não ser possível afirmar a
magnitude da modificação do regime hídrico, o perito deixou claro que, de
.
fato, esta ocorreu
Vejamos:
[...] não se pode determinar com precisão a magnitude da alteração, portanto
configura-se como um caso de susceptibilidade. Essa área é suscetível a
processos de saturação e inundação, os quais tendem a ser agravados com a
elevação do nível de base pela barragem da UHE Santo Antônio. Analisando
os dados dos poços MNA12, MNA14 e MNA15 que se encontram dentro
desta UG observa-se que os poços MNA14 e MNA15 sofreram alterações
significativas e semelhantes no seu comportamento hídrico, já o poço MNA12
sofreu alterações menores em comparação aos outros. Assim os poços
MNAM14 e MNA 15 encontram-se em áreas de alta susceptibilidade a
alteração do regime hídrico devido ao enchimento do reservatório da UHE
Santo Antônio, enquanto que o poço MNA12 em área de moderada
suscetibilidade. (fl. 2.619 - vol. 14)
Conforme demonstrado, não há como medir com exatidão qual foi o
acréscimo da elevação, após enchimento do reservatório, mas houve alteração
.
do regime hídrico, provocando os danos acima descritos
Em relação às Unidades Geoambientais, muito embora, de fato, o perito não
tenha constatado afloramento do lençol freático em relação às UG Granitos e
Lateritos, Agrovila, Divisor de águas, na análise da UG Saprolito e Laterito e
da UG Planícies, constatou-se que o tempo em que este se mantém no nível
mínimo diminuiu e o tempo que se mantém em nível máximo aumentou. Nas
palavras do expert:
(...).
Destacou, ainda, que o afloramento decorre do baixo fraturamento, que faz
com que a água naturalmente seja acumulada na região, no entanto, ressalta
que a situação é agravada pela elevação do nível de base decorrente do
represamento das águas do Rio Madeira.
(...).
O perito deixou claro, ainda, que o resultado da elevação do nível das águas
influencia diretamente no nível de água subterrânea. Nota-se, portanto, que
houve modificação, ainda que sazonal, do lençol freático, uma vez que o solo
passa mais tempo encharcado e, com isso, prejudica a agricultura e a
pastagem.
Em relação a este último ponto, inclusive, o perito destacou que "todas as
culturas que não se adaptam um período mais extenso de encharcamento do
solo poderão sofrer consequências das alterações no regime hídrico

provocadas pela elevação do nível de base quando da formação do
reservatório da UHE Santo Antônio, especialmente na área delimitada como
suscetível a este fenômeno" (fl. 2.622 - resposta do quesito 2 da requerente).
Ficou claro pelas conclusões dos peritos que a UHE Santo Antônio modificou
o regime hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana D'Arc.
Ressalto que, para a obtenção de licença ambiental, é necessária a realização
de estudo de impacto ambiental. Neste estudo, a Santo Antônio apurou as
condições hídricas anteriores à implantação do empreendimento e, portanto,
seria capaz de trazê-los ao processo e mostrar que antes da construção e
operação da usina as condições hídricas eram as mesmas de hoje em dia.
No entanto, a apelante limita-se a dizer que as provas não são suficientes, sem
atentar de que, em caso de non liquet, deve ser levado em conta aquele que
tinha mais capacidade de produzir prova e, no entanto, não o fez. (grifos
acrescidos). Nesse contexto, como a hidrelétrica exerce atividade
potencialmente poluidora, era dela o ônus de provar que não causou o dano alegado,
sendo que, no caso, a Corte local atestou a "ausência de prova em sentido contrário de
que o empreendimento em nada interferiu para esta situação" (e-STJ fl. 7.694).
Assim, com lastro na prova pericial, firmou-se na origem a
convicção de que "a UHE Santo Antônio modificou o regime hídrico e o período de
encharcamento do solo, causando prejuízos, sobretudo em relação à subsistência dos
moradores do P.A. Joana D'Arc" (e-STJ fl. 7.701).
A hipótese se insere na compreensão desta Corte Superior acerca
da "correta densificação processual dos princípios da precaução e do in dubio pro natura
", que ocorre quando "as instâncias ordinárias determinaram o sentido concreto das
cláusulas abertas previstas no art. 373, II, do CPC/2015 – fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito – à luz das circunstâncias da causa e, ainda, das
imposições materiais derivadas do particular sistema de presunções do Direito
Ambiental."
A propósito:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPEJO DE ESGOTO IN NATURA
EM
ÁGUAS
PLUVIAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
AMBIENTAL
AFIRMADO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IRRELEVÂNCIA DA
PROVA PERICIAL PARA O CASO. DETERMINAÇÃO DE QUE O DANO
SEJA QUANTIFICADO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA
DA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. ÔNUS ATRIBUÍDO, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À PARTE RÉ. FUNDAMENTAÇÃO
EXTRAÍDA DO ART. 373, II, DO CPC/2015 E DOS PRINCÍPIOS DA

PRECAUÇÃO E DO IN DUBIO PRO NATURA. AGRAVO CONHECIDO,
PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com base em
procedimento instaurado para apurar a contaminação do litoral carioca,
incluída a Baía de Guanabara, por resíduos de diversas unidades hospitalares,
na qual a parte autora narrou que "o Hospital Escola de São Francisco de Assis
(HESFA) vem despejando esgoto in natura diretamente na rede de águas
pluviais".
II. O Juízo de 1o Grau, constatando que a obrigação de fazer fora satisfeita
pela ligação de esgotos sanitários, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
"para condenar o Réu ao pagamento de indenização a ser apurada em sede de
liquidação (...), em razão dos danos ambientais decorrentes da inexistência e
/ou insuficiência do sistema de tratamento de esgotos, estes lançados
indevidamente por longos anos em corpo receptor inadequado (Canal do
Mangue)". O Tribunal de origem manteve a sentença.
(...).
IX. De igual forma, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido teria
violado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, ao fundamento de que "em nenhum momento na fase de conhecimento
foi proferida decisão invertendo o ônus probante, sendo realizada apenas em
sede de apelação".
X. A tese não se sustenta, em primeiro lugar, porque o Tribunal de origem,
apreciando Embargos de Declaração, esclareceu que "deve ser observado que
o v. acórdão embargado, ao contrário do alegado pela parte embargante, não
inverteu o ônus da prova, mas apenas entendeu pela incidência, no presente
caso, do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015". Dessa forma, o
Tribunal de origem removeu na via própria, isto é, no julgamento de
Aclaratórios, qualquer dúvida sobre a solução dada à causa: entendeu
comprovado o dano ao meio ambiente - fato constitutivo da pretensão
reparatória - e não provado, pela parte ré, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC/2015, art. 373, I e II).
Como já se decidiu em caso análogo, essa conclusão não pode ser sindicada na
via do recurso especial: "A Corte de origem concluiu que 'não houve (...)
qualquer inversão indevida no ônus da prova. A prova constitutiva do direito
está exposta na inicial da ação, cabendo a parte ré desconstituí-la', o que não
fez (...) Objetiva o recorrente, na verdade, a rediscussão da prova dos autos
para o fim de alterar o mérito da questão, o que é inviável por meio do
Recurso Especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (STJ, AgInt no AREsp
2.004.087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de
). Por outro lado, é firme o entendimento de que a Súmula 7
27/06/2022
/STJ impede a revisão do juízo, feito pelas instâncias ordinárias, acerca da
natureza dos fatos da causa, constitutivos, impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.727.177/MT, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no
04/11/2021
AREsp 2.166.995/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 1.310.650/SP, Rel.
15/12/2022
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
25/06/2020
XI. Ademais, embora os princípios da precaução e do
-
in dubio pro natura
expressamente invocados pelo Tribunal a quo - sirvam de fundamento para a
inversão do ônus da prova, nos termos hoje consagrados pela Súmula 618/STJ
("A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"),
tais normas principiológicas a isso não se restringem. Servem, de modo mais
amplo, como legítimos vetores interpretativos em matéria ambiental. Nesse
sentido: "A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio
" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
pro natura
SEGUNDA TURMA, DJe de
). Nesse sentido: STJ, REsp
09/05/2013
1.367.923/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de
; REsp 1.356.207/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
06/09/2013
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
07/05/2015
XII. No caso, as instâncias ordinárias determinaram o sentido concreto das
cláusulas abertas previstas no art. 373, II, do CPC/2015 - fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito - à luz das circunstâncias da causa e,
ainda, das imposições materiais derivadas do particular sistema de presunções
do Direito Ambiental. Nesse sentido, entendeu o Tribunal de origem que, entre
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que a parte
recorrente tinha o ônus de demonstrar, incluiu-se "o encargo de provar que sua
conduta não foi lesiva", o que representa, no peculiar caso dos autos, uma
correta densificação processual dos princípios da precaução e do in dubio pro
natura.
XIII. No caso sob exame não se pode dizer que a parte recorrente foi
surpreendida quanto ao comportamento processual que dela se esperava: desde
a petição inicial, o que se vem afirmando é que a fiscalização dos órgãos
estaduais de controle "constatou despejo de esgoto in natura na galeria das
águas, havendo nítido nexo causal com a conduta omissiva da Ré". Essas
imputações foram compreendidas pela parte recorrente, que já na contestação
as rebateu, alegando que não haveria "provas de que o Hospital Escola São
Francisco de Assis esteja lançando esgoto na rede de águas pluviais", bem
como que "não há qualquer relação entre o risco inerente a atividade hospitalar
e o suposto dano afirmado na inicial". Contra a sentença condenatória, aduziu-
se, na Apelação, que no "Laudo de Vistoria Técnica, solicitado pela Prefeitura
Universitária (...), concluiu-se que 'não é possível afirmar e comprovar qual a
caixa de inspeção do HESFA tem ligação com coletor público (...)'. O laudo
nestes termos não é conclusivo. E na mesma linha dos laudos anteriores não
menciona ou quantifica o potencial lesivo dos resíduos eliminados pela
HESFA (Hospital Escola São Francisco de Assis)".
XIV. Contudo, o Tribunal de origem, mediante uma pormenorizada apreciação
das provas e dos fatos, afirmou, no acórdão recorrido, que "os resíduos
químicos líquidos (como glutaraldeído e efluentes dos equipamentos
laboratoriais) eram desprezados 'in natura' na rede de esgoto sanitário da
unidade (...) Esses efluentes químicos não eram tratados pela unidade (...) o
HESFA 'não possui sistema de tratamento de efluentes sanitários. O esgoto

gerado no estabelecimento é lançado in natura na pluvial e direcionado para o
Canal do Mangue' (...) Comprovada a conduta de esgotamento sanitário
irregular, in natura nas redes pluviais, a prova do dano ambiental não depende
de conhecimento técnico, ainda que sua extensão não seja de mensuração
exata".
XV. As instâncias ordinárias decidiram com base em provas e documentos
sobre os quais ambas as partes se manifestaram ou tiveram a oportunidade de
se manifestar, não havendo que se falar, também sob esse aspecto, em ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
XVI. Agravo conhecido, para conhecer, em parte, do Recurso Especial, e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp 1.407.773/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.) [Grifos acrescidos].
23/5/2023
26/5/2023

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA
DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART.
373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a
contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à
propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja
ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral
de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em
relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
(...).
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [Grifos
27/11/2023
30/11/2023
acrescidos].
Forçoso convir que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação
da Súmula 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é cabível
quando o recurso especial é interposto com base nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo
constitucional.
Em relação à alegada violação do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981,
o Tribunal local reconheceu a responsabilidade da Santo Antônio Energia S.A. pelos
danos ambientais e sociais causados aos moradores do Projeto de Assentamento Joana
D'Arc I, II e III, afastando expressamente a alegação de que não houve responsabilidade

do empreendimento pelos impactos narrados na peça inicial, nos seguintes termos (e-STJ
fls. 7.699/7.707):
No caso dos autos, não se discute o dano ambiental, mas a interferência do
empreendimento nas condições locais do P.A. Joana D'Arc I, 11 e III, e e, por
consequência, na vida daqueles que lá residem.
Desse modo, ao se considerar que a responsabilidade é objetiva, para que reste
caracterizado o dever de indenizar, faz-se necessária a demonstração do dano e
do nexo de causalidade entre aquele e a atividade poluidora.
Em relação aos danos, restou demonstrado nos autos, por meio de relatório
social ter havido afloramento do lençol freático, encharcamento do solo,
isolamento (em virtude do reassentamento dos vizinhos), aumento na
incidência de animais selvagens, peçonhentos e mosquitos transmissores de
doenças, dificuldade de acesso e redução de serviços públicos (saúde,
educação e transporte).
Estes, no entanto, são incontroversos. O que se discute nos autos é a existência
de nexo de causalidade entre estes danos e a construção da usina hidrelétrica,
.
que passo a analisar
Da mudança do regime hídrico e do afloramento do lençol freático
A apelante defende, no tópico 111.2 do seu recurso, a inexistência de impacto
da usina nos lotes remanescentes do P.A. Joana D'Arc. Diz, em primeiro lugar,
que o laudo foi inconclusivo acerca da modificação do regime hídrico da
região.
Diz, ainda, que no laudo pericial elaborado pelo Dr. Norton Roberto Caetano,
a região foi dividida em Unidades Geoambientais e que, em resumo, não
houve afloramento do lençol freático.
Ocorre que, embora tenha constado no laudo não ser possível afirmar a
magnitude da modificação do regime hídrico, o perito deixou claro que, de
fato, esta ocorreu.
Vejamos: [...] não se pode determinar com precisão a magnitude da alteração,
portanto configura-se como um caso de susceptibilidade. Essa área é
suscetível a processos de saturação e inundação, os quais tendem a ser
agravados com a elevação do nível de base pela barragem da UHE Santo
Antônio. Analisando os dados dos poços MNA12, MNA14 e MNA15 que se
encontram dentro desta UG observa-se que os poços MNA14 e MNA15
sofreram alterações significativas e semelhantes no seu comportamento
hídrico, já o poço MNA12 sofreu alterações menores em comparação aos
outros. Assim os poços MNAM14 e MNA 15 encontram-se em áreas de alta
susceptibilidade a alteração do regime hídrico devido ao enchimento do
reservatório da UHE Santo Antônio, enquanto que o poço MNA12 em área de
moderada suscetibilidade. (fl. 2.619 - vol. 14)
Conforme demonstrado, não há como medir com exatidão qual foi o
acréscimo da elevação, após enchimento do reservatório, mas houve alteração
do regime hídrico, provocando os danos acima descritos.
Em relação às Unidades Geoambientais, muito embora, de fato, o perito não
tenha constatado afloramento do lençol freático em relação às UG Granitos e

Lateritos, Agrovila, Divisor de águas, na análise da UG Saprolito e Laterito e
da UG Planícies, constatou-se que o tempo em que este se mantém no nível
mínimo diminuiu e o tempo que se mantém em nível máximo aumentou.
Nas palavras do expert:
"Na Unidade Geoambiental Saprolito Laterito o afloramento do lençol freático
é uma característica natural do meio, que ocorre sazonalmente no período de
chuvas. Com a implantação da Usina de Santo Antônio os níveis da água
subterrânea mínimo (contato do saprolito com a areia fina ferruginosa) e
máximo (nível da superfície) não se modificaram, mas o tempo em que o
lençol freático se mantém no nível mínimo diminuiu e o tempo em que o
lençol freático se mantém no nível máximo aumentou." (fl. 2.619 - vol. 14).
Destacou, ainda, que o afloramento decorre do baixo fraturamento, que faz
com que a água naturalmente seja acumulada na região, no entanto, ressalta
que a situação é agravada pela elevação do nível de base decorrente do
represamento das águas do Rio Madeira.
Na análise da UG Planícies, a conclusão do perito foi a mesma, veja:
(...).
O perito deixou claro, ainda, que o resultado da elevação do nível das águas
influencia diretamente no nível de água subterrânea. Nota-se, portanto, que
houve modificação, ainda que sazonal, do lençol freático, uma vez que o solo
passa mais tempo encharcado e, com isso, prejudica a agricultura e a
pastagem.
Em relação a este último ponto, inclusive, o perito destacou que "todas as
culturas que não se adaptam um período mais extenso de encharcamento do
solo poderão sofrer consequências das alterações no regime hídrico
provocadas pela elevação do nível de base quando da formação do
reservatório da UHE Santo Antônio, especialmente na área delimitada como
suscetível a este fenômeno" (fl. 2.622 - resposta do quesito 2 da requerente).
Ficou claro pelas conclusões dos peritos que a UHE Santo Antônio modificou
o regime hídrico e o período de encharcamento do solo, causando prejuízos,
sobretudo em relação à subsistência dos moradores do P.A. Joana D'Arc.
Ressalto que, para a obtenção de licença ambiental, é necessária a realização
de estudo de impacto ambiental. Neste estudo, a Santo Antônio apurou as
condições hídricas anteriores à implantação do empreendimento e, portanto,
seria capaz de trazê-los ao processo e mostrar que antes da construção e
operação da usina as condições hídricas eram as mesmas de hoje em dia.
No entanto, a apelante limita-se a dizer que as provas não são suficientes, sem
atentar de que, em caso de non liquet, deve ser levado em conta aquele que
tinha mais capacidade de produzir prova e, no entanto, não o fez.
Aumento de animais selvagens, peçonhentos e mosquitos.
Outro dano elencado pelos moradores é o aumento de animais selvagens e
peçonhentos na região e, ainda, de mosquitos. A apelante aduz, no entanto,
que a UHE em nada influenciou para tais fatores.
Ocorre que, ao responder o quesito 4 da requerente, o perito Bruno Campos
Ramos (biólogo), fls. 2.516, e o quesito 4 da requerida, fl. 2.542/2.543,
destacou que:
(...).

Conclui-se, portanto, que os animais selvagens que não foram removidos,
abrigar-se-ão nas regiões não alagadas e, portanto, contíguas ao P.A. Joana
D'Arc e esse êxodo decorre do alagamento de seus habitat inicial.
Em relação aos aumento de mosquitos, não restam dúvidas de que é
consequência lógica do maior alagamento e o aumento do nível do Rio.
Ambos os casos tornam o ambiente inóspito para a habitação humana, em
razão dos riscos causados pelos animais selvagens e peçonhentos e do prejuízo
à qualidade de vida e à saúde decorrente da grande quantidade de mosquitos.
Agravamento de problemas sociais
A apelante argumenta que os problemas sociais são de responsabilidade do
Poder Público e decorrem de fatores históricos e não da implementação do
empreendimento.
Da análise dos autos nota-se que, embora, de fato, o exercício dos direitos
sociais dos moradores do P.A. sempre tenham sido precários, a construção da
UHE tornou-os ainda mais mitigados.
A começar pela dificuldade de acesso, vejamos o que disse o biólogo Bruno
Campos em seu laudo:
(...).
Quanto aos demais problemas sociais, afirmou ao responder os quesito 1, 6 e
10, formulados pela requerida (fls. 2.531/2.533, fls. 2.535/2.536 e fls. 2.537/2.
538, respectivamente):
(...).
Não resta dúvida, portanto, de que a implementação do empreendimento
intensificou e criou novos problemas sociais aos moradores do P.A. Joana
D'Arc.
Ressalto, nesse ponto, que chega a ser utópico acreditar que a construção de
uma usina em nada prejudicaria a vida daqueles que, em que pese não
diretamente afetados, ficaram isolados e submetidos a todos os impactos
indiretos do empreendimento (isolamento, êxodo dos animais de seu habitat
natural em razão do alagamento da região, proliferação de mosquitos,
desinteresse de comerciantes em manter seus negócios no local, redução de
transporte em razão da diminuição de moradores, dentre outros prejuízos).
Feitas tais considerações, conclui-se que não merecem guarida os argumentos
da Santo Antônio Energia segundo o qual os impactos pelo empreendimento
estão circunscritos somente aos lotes já reassentados.
Isso porque, como se viu existe relação causal entre o empreendimento e a
modificação do regime hídrico, a alteração do período de afloramento dos
lençóis freáticos e, por consequência, de encharcamento do solo, o aumento de
animais selvagens, peçonhentos e mosquitos e, por fim, no agravamento dos
problemas sociais a que estão submetidos os moradores do P.A. Joana D'Arc.
Há que se ressaltar que a Santo Antônio Energia, embora diga que os
problema decorrem da natureza, das especificidades locais e de fatores
históricos da comunidade, não produziu prova capaz de demonstrar que
mesmo que a usina não tivesse sido construída, a situação dos moradores seria
a mesma e, com isso, contrapor-se à prova produzida na instrução, nem
mesmo em relação aos pontos que impugnou no laudo. (Grifos acrescidos).

Do trecho acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
questão com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório
constante nos autos, notadamente a prova técnica, cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REPARAÇÃO.
CABIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado,
circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
3. Hipótese em que a Corte local entendeu que ficou comprovado o direito
pleiteado pela parte autora, no tocante à indenização pelos danos materiais e
morais sofridos pela sobrecarga de energia elétrica, rejeitando a alegada
ocorrência de força maior.
4. Divergir da comprovação do nexo causal e da inexistência de excludente de
responsabilidade reclama o reexame dos elementos de convicção postos no
processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos
termos do aludido óbice sumular.
5. Esta Corte entende que a revisão do quantum indenizatório fixado na
origem a título de danos morais somente é possível em hipóteses excepcionais,
quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não é o caso dos presentes autos.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.553.832/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
27/9/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
DANO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. SANTO ANTONIO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESBARRANCAMENTO. NEXO
CAUSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "não
obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão
de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a
configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo
causal" (AgInt no AREsp 1.624.918/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/09/2020
01/10/2020
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.204.875/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
16/8/2023
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado
pelas instâncias de origem, determino a majoração dessa verba, em desfavor da parte
recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0135714-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.353.857 /
RO
Números Origem: 00144330320128220001 144330320128220001
PAUTA: 07/10/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CLAYTON CONRAT KUSSLER - RO003861
ERIK MARTINS SERNIK - SP305254
ADVOGADOS
: BRUNA REBECA PEREIRA DA SILVA - RO004982
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
EBENEZER MOREIRA BORGES - RO006300
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
ADVOGADOS
: LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
LUCAS ORSI ROSSI PEREIRA - DF072499
ADVOGADA
: RAFAELA PITHON RIBEIRO - SP458586
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA
LINHA 17 E ENTORNO DO PA JOANA DARC III
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUTOS E SERVICOS AGRICOLAS DE
AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DE RONDONIA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE FREITAS NUNES OLIVEIRA - RO003913
RONALDO ASSIS LIMA - RO006648
INTERES.
: ASSOCIACAO DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS ENTRE
LINHAS DO PROJETO JOANA D'ARC - I, LINHAS 03, 05, 07, 25, E
RETORNO
INTERES.
: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E FRUTICOLA DE
RONDONIA
INTERES.
: SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA VIDA NOVA
INTERES.
: ASSOC DOS PROD RURAIS DO PROJ DE ASSENTAMENTO JOANA
DARC II
INTERES.
: ASSOCIACAO
DOS
PRODUTORES
RURAIS
DA
AGROVILA
VENCEDORA - ASPRAV - PROJETO JOANA D'ARC III
INTERES.
: ASSOCIACAO DE CRIADORES E AGRICULTORES DO PROJETO DE
ASSENTAMENTO JOANA DARC II E III
INTERES.
: MUNICIPIO DE PORTO VELHO
INTERES.
: ESTADO DE RONDÔNIA
INTERES.
: INES FERREIRA MOURA
INTERES.
: MARIVALDO FERREIRA MOURA
INTERES.
: MARIA JOSE FERREIRA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEIA MOURA DA SILVA
INTERES.
: SIDINEI MOURA DA SILVA
C54221251588141<029056@
2023/0135714-5 - AREsp 2353857
Documento eletrônico VDA51205237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: 79481D39-A195-4DF8-B0A2-5D14492867A2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0135714-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.353.857 /
RO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Moral
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO, pela parte AGRAVANTE: SANTO
ANTONIO ENERGIA S.A.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer em
parte do apelo especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221251588141<029056@
2023/0135714-5 - AREsp 2353857
Documento eletrônico VDA51205237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 07/10/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: 79481D39-A195-4DF8-B0A2-5D14492867A2